Tribunal: TJPA
Processo: 0802406-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802406-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – RECONHECIMENTO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 1) NULIDADE DA
R. DECISUM
POR CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Não há que se falar em nulidade ou qualquer outro vício na decisão agravada, pois, além de não se admitir a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, como pretendeu o agravante, é pacífico na jurisprudência
o afastamento da causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 com base no fato do acusado responder a outros processos criminais em andamento, o que evidencia, ainda que cautelarmente, a sua reiteração delitiva ou dedicação a atividades criminosas, inexistindo, assim, constrangimento ilegal ou flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício. Precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA. -
2) CONHECIMENTO DO
WRIT
E SUBMISSÃO DO MESMO A JULGAMENTO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. É competência do relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, inciso X, do Regimento Interno deste TJE/PA, em consonância com o art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 3º, do Código de Processo Penal, sendo possível a interposição de agravo regimental, permitindo a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, como se deu no presente caso. 3) AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao presente agravo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, interposto por RODRIGO SANTOS RODRIGUES, inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
Writ
em favor dele impetrado (
id 2954401
), por sê-lo incabível na espécie.

Nos autos da aludida ação mandamental (
id 2868039
), aduziu o agravante que foi condenado pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
[1]
, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo MM juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, e que, a quando da dosimetria da pena, não foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4º
[2]
do referido dispositivo legal, sob o fundamento de constar na certidão de antecedentes criminais outro delito imputado ao recorrente.

Por fim, asseverou que a supramencionada anotação se refere a um inquérito policial em andamento e que não poderia ser utilizada para impedir a aplicação da citada causa de diminuição, razão pela qual requereu, liminarmente, nova dosimetria da pena para o reconhecimento do disposto no §4º, art. 33, da Lei de Drogas, imposição de outro regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 16/03/2020, indeferi o pleito liminar e determinei a instrução do feito, com a requisição de informações da autoridade inquinada coatora e posterior encaminhamento destes para manifestação do
custos legis
(
id 2869319
)

Em 20/03/2020, o juízo impetrado prestou informações (
id 2887524
), esclarecendo que a minorante não foi reconhecida, pois, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos da ação penal em comento, o paciente, ora agravante, tinha imputado contra si outro delito, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo desnecessária a existência de condenação transitada em julgado.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento do
Writ
(
id 2891606
).

Retornando os autos a mim conclusos, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer da ordem impetrada (
id 2954401
), em virtude de manifesta inadequação da via eleita, pois o
habeas corpus
tem por finalidade específica amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se admitindo a sua utilização como sucedâneo recursal, como pretendia a impetrante.

Ressaltei, ainda, na
r. decisum
, não haver que se falar em flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, já que não se podia atestar de plano o direito alegado pela parte, mesmo porque, não havia impedimento para o afastamento da causa de diminuição suso mencionada com base na existência de outros processos criminais em andamento em face do recorrente.

O agravante se insurgiu contra a aludida decisão monocrática, através do presente recurso de agravo regimental (
id 3040713
), reiterando os argumentos esposados no
mandamus
, especialmente a necessidade de ocorrência do trânsito em julgado de sentença penal condenatória para impedir o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, requerendo, assim, a nulidade da decisão agravada por contrariedade a entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) e por inobservância ao princípio da presunção de inocência, e, subsidiariamente, o conhecimento do
habeas corpus
e a submissão do mesmo a julgamento pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

[1]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[2]
Art. 33 (...)
§4º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

VOTO

Alega o agravante que a decisão agravada está eivada de nulidade, uma vez que, ao entender como indevida a utilização do
Writ
como sucedâneo recursal e como inexistente ilegalidade flagrante no ato impugnado, pois possível o afastamento da causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei de Drogas com base na existência de outros processos criminais em andamento em face dele, esta relatoria contrariou entendimento do STF e, ainda, o princípio da presunção de inocência, pelo que requer o reconhecimento do vício insanável. Contudo, não lhe assiste razão, senão vejamos:

É cediço que o
habeas corpus
é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica, qual seja: amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Logo,
não se admite que tal ação mandamental seja utilizada como sucedâneo recursal, como na hipótese,
pois o agravante requereu a realização de nova dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado e, via de consequência, fixado novo regime de cumprimento da sanção e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que não corresponde à estreita tutela da imediata liberdade de ir e vir dos indivíduos, ou seja, não configura qualquer restrição ao
status libertatis
do então paciente.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STF e do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS.

1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

2.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional
(HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio).
Da mesma forma,

o Tribunal não tem admitido a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal
(RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Sendo assim, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita
.

3. Incide a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).

4. Agravo regimental não conhecido.”
(STF, AgR HC 0008779-59.2017.1.00.0000 SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/03/2018) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
NÃO CONHECIMENTO
. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário
. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2 No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a (i) quantidade de substância entorpecente apreendida (34g de cocaína); (ii) os dados de sua via pregressa (passagens criminais anteriores e denúncias anônimas noticiando a traficância, sendo ele conhecido do meio policial); (iii) e o fato de ter empreendido deliberada fuga da abordagem policial. Adequação aos requisitos do art.
312
do
Código de Processo Penal
.

(...)

5.
Habeas corpus não conhecido
.”
(STJ, HC 550580 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/02/2020) (grifo nosso)

Quanto a uma eventual existência de flagrante ilegalidade na decisão agravada, verifico que, diferentemente do que alega o agravante, é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e, inclusive, desta Egrégia Corte de Justiça, o afastamento da causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 com base no fato do acusado responder a outros processos criminais, não havendo, portanto, nada a ser reconhecido de ofício e tampouco constrangimento ilegal.

Nesse diapasão:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33
, CAPUT, DA LEI
11.343
/2006)
. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART.
33
,
§ 4º
, DA LEI
11.343
/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

(...)

2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser
inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção
. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorreu no caso.

3.
As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, sobretudo diante do registro de que o agravante figura como réu em dois processos outros, pela prática anterior de tráfico de drogas e associação para esse, na forma majorada, e homicídio duplamente qualificado tentado
".

4. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (dois quilogramas de cocaína) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, AgR HC 0027617-79.2019.1.00.0000 RS, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/09/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. TERCEIRA CONDENAÇÃO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Embora o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito, as instâncias ordinárias entenderam incabível a aplicação da minorante descrita no
§ 4º
do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006, com base em elementos concretos que indicam a sua dedicação a atividade criminosa, voltada especialmente para o tráfico de drogas
.

2.
Não há óbice a que a existência de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas
.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 404038 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05/10/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE
. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (...)

5.
Evidencia-se, no caso em apreço, que a recorrente não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que as circunstâncias do caso concreto, bem como o fato de responder a outro processo, pelo mesmo crime, Ação Penal n.º 00039029620148140068, demonstram não se tratar de um fato isolado em sua vida, indicando que se dedica à atividade criminosa, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

6.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”
(TJ/PA, Acórdão 211.531, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 28/01/2020) (grifo nosso)

Aliás, é bom que se diga que não há qualquer mácula ao princípio da presunção de inocência, tanto que que os processos criminais em andamento não foram utilizados para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria penal e tampouco para qualificar o agravante como reincidente, já que, para tanto, há necessidade de sentença penal condenatória transitada em julgado, o que não tem nada a ver com o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, como se dá no presente caso, e que, como demonstrado na jurisprudência pacífica, é totalmente válido, dentro das circunstâncias do caso concreto, como pontuou o juízo de piso em suas informações, evidenciando a dedicação do acusado a atividades criminosas.

Nesse particular, é imperioso ressaltar que a jurisprudência do STF mencionada pelo agravante em sua peça recursal (HC 151.431 / MG) não se aplica à situação ora sob análise, pois naquele julgado a causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 foi afastada em razão do agravante ter sido equivocadamente considerado reincidente, o que, repito, não é o caso dos presentes autos.

Repisa-se que, não se discute que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento não tem o condão de exasperar a reprimenda base, conforme o enunciado na Súmula nº 444 do STJ
[1]
. Essa, aliás, é a essência do princípio da presunção de não culpabilidade. Não obstante, não há óbice que a existência de tais situações possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a demonstrar, cautelarmente, eventual receio efetivo de reiteração delitiva ou mesmo para evidenciar, como neste cenário, a dedicação do agravante a atividades criminosas.

Ademais,
é imperioso o registro de que tais elementos – feitos criminais em curso ou inquéritos criminais – podem afastar o redutor não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador
, quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes,
mas pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que são a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua não integração em organização criminosa
.

Logo,
é improcedente o pleito de nulidade da decisão agravada por contrariedade a entendimento do STF e inobservância ao princípio da presunção de inocência
.

Quanto ao pleito subsidiário de conhecimento do
Writ
e submissão do mesmo a julgamento pela Seção de Direito Penal, esclareço que, nos termos do art. 133, X, do Regimento Interno deste TJE/PA
[2]
c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
[3]
e art. 3º, do Código de Processo Penal
[4]
, compete ao relator
“julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”
, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar
".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]

Súmula 444
- É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]

Art. 133.
Compete ao relator: (...)
X
-
julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível
;

[3]

Art. 932
. Incumbe ao relator: (...)
III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[4]

Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Belém, 25/05/2020